Tribunal: TJBA
Processo: 8073565-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073565-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA SANTOS DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
BETANIA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRANULOMA FORMADO EM DECORRÊNCIA DE FIO DE SUTURA, NÃO AGULHA DE SUTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por particular, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Sentença que reconheceu a existência de erro médico na prestação do serviço de saúde pelo Hospital Ana Nery, vinculado ao Estado da Bahia, em razão da suposta permanência de agulha de sutura no organismo da autora.

3. Recurso do Estado da Bahia sustentando, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia médica; (ii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado na hipótese, tendo em vista a inexistência de erro médico, pois o corpo estranho foi fio de sutura, não agulha de sutura; (iii) excessividade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo dano moral alegado, considerando a existência de erro médico na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva em relação aos atos comissivos de seus agentes, desde que demonstrados o dano, a conduta estatal e o nexo de causalidade.

6. No caso, os elementos probatórios indicam que o suposto corpo estranho encontrado no organismo da parte autora tratava-se de um fio de sutura e não de uma agulha de sutura, como inicialmente cogitado.

7. O ultrassom realizado apontou a presença de corpo estranho, sem confirmação de se tratar de agulha, e a remoção cirúrgica revelou tratar-se de material usualmente utilizado em procedimentos médicos, não configurando erro médico.

8. A jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil do Estado em casos similares, nos quais a complicação decorre de reação orgânica imprevisível a material cirúrgico utilizado de maneira adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

4.2. Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, sendo afastada quando a complicação médica decorre de reação orgânica imprevisível a material utilizado de forma adequada, sem configuração de erro médico”.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

-
TJ-RS - AC: 70042078360 RS.

- TJ-ES - Apelação Cível: 0007672-57.2016.8.08.0048.

- TJ-RN - AC: 20170125988 RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8073565-42.2020.8.05.0001
, tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelados
CELINA SANTOS DA PURIFICA
ÇÃ
O
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.